Tribunal: TJSP
Processo: 2286350-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ção indevida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2286350-12.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

28/09/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Precatório inscrito para pagamento no ano de 2011 – Celebração de acordo com deságio – Depósito realizado em novembro de 2018, corrigido pela Tabela Modulada deste Eg. Tribunal de Justiça – Cabimento – Precatório expedido em data anterior à modulação de efeitos realizada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 4.357/DF e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Precatório inscrito para pagamento no ano de 2011 – Celebração de acordo com deságio – Depósito realizado em novembro de 2018, corrigido pela Tabela Modulada deste Eg. Tribunal de Justiça – Cabimento – Precatório expedido em data anterior à modulação de efeitos realizada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 4.357/DF e no 4.425/DF – Complementação indevida – Recurso não provido.